Tribunal: TJMT
Processo: 1039624-59.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039624-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Convênio médico com o SUS, Cirurgia, Eletiva]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIENE EVA OJEDA MOREIRA - CPF: 021.620.031-80 (APELANTE), REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 010.539.121-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil. Ação de obrigação de fazer. Reconhecimento de litispendência. Identidade entre partes, pedido de causa de pedir. Ação posterior ajuizada para confirmação de tute
la de urgência. Já analisada em processo anterior. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Manutenção da sentença. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer em razão do reconhecimento de litispendência entre esta demanda e a Ação Civil Pública n. 1000659-73.2023.8.11.0108, ambas envolvendo pedido de realização de cirurgia de artroplastia total de joelho.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre a presente ação de obrigação de fazer e a ação civil pública anteriormente ajuizada pela apelante, ambas voltadas à obtenção da mesma prestação de saúde.

III. Razões de decidir

3.
Litispendência se caracteriza pela identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme determina o art. 337, § 2º, do CPC, configurando-se quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada.

4.
A segunda demanda possui o mesmo objeto da ação originária, pois ambas buscam compelir Estado de Mato Grosso e Município de Nobres a realizar a cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo, com revisão e reconstrução.

5.
O argumento da apelante de que a primeira ação visava apenas à tutela de urgência não subsiste, porque a confirmação da medida liminar deve ocorrer na própria sentença do processo originário, o que efetivamente ocorreu.

6.
O ajuizamento de nova ação para tornar definitiva a tutela concedida anteriormente revela inadequação processual, especialmente porque o processo anterior já foi julgado procedente, ainda pendente apenas de recurso de apelação.

7. A ausência de cumprimento da tutela provisória não afasta a litispendência nem legitima a propositura de ação idêntica para obter o mesmo resultado por via paralela.

8. A jurisprudência deste Tribunal confirma que a litispendência subsiste mesmo quando um dos pedidos é formulado de modo mais amplo em uma das ações, desde que preservada a tríplice identidade.

IV. Dispositivo e tese.

9
. Recurso
não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 337, § 1º e § 2º; 485, V, VI e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApCiv
1010201-39.2023.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/09/2025; TJMT,
ApCiv
1026498-88.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,

na ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, o Juízo a quo, diante do reconhecimento da litispendência, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, e § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que, embora ambos os processos tratem da necessidade de realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho, as ações possuem finalidades distintas. Afirma que a primeira demanda visava à concessão da medida de urgência, ao passo que os presentes autos, de n. 1039624-59.2025.8.11.0041, teriam por objeto a consolidação da tutela provisória.

Nas contrarrazões, os entes públicos requeridos pugnam pelo
não provimento
do recurso (Id 314610383 e 314610380).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo (Id 324413383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminarmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal se restringe à verificação da ocorrência ou não de litispendência entre a presente Ação de Obrigação de Fazer e a Ação Civil Pública n. 1000659-73.2023.8.11.0108, anteriormente ajuizado pela apelante.

Conforme se depreende dos autos, o
magistrado de primeiro grau
extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer a ocorrência de litispendência, nos termos do art. 485, inciso V, e § 3º, do Código de Processo Civil, ao constatar que ambas as ações possuíam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, qual seja,
a determinação para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nobres cumprissem a obrigação de fazer, consistente na realização de cirurgia de artroplastia total do joelho esquerdo, com revisão e reconstrução.

A apelante, por sua vez, sustenta a inexistência de litispendência, argumentando que a primeira ação ajuizada visava à concessão da medida de urgência, enquanto a segunda, correspondente aos presentes autos, teria por objeto
tornar definitiva
a tutela de urgência.

Sem razão.

A litispendência ocorre quando duas ações, ambas em tramitação, apresentam, nos termos do art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil, identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, configurando-se
“quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”
(§ 1º).

Sobre a matéria, colhe-se o seguinte julgado:

“A litispendência se caracteriza pela identidade entre partes, pedido e causa de pedir em ações simultâneas, devendo ser extinto um dos feitos sem resolução de mérito.” (TJMT,
ApCiv
1010201-39.2023.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/09/2025).

No caso em exame, conforme devidamente destacado pela parte apelante e já mencionado no corpo deste voto, a segunda ação, estes autos, tinha por finalidade exclusiva a confirmação da tutela de urgência deferida no bojo da ação civil pública n. 1000659-73.2023.8.11.0108, a qual se encontra pendente de julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. Assim, inexistindo trânsito em julgado da sentença proferida na demanda originária, afasta-se, desde logo, a ocorrência de coisa julgada.

Ressalte-se que o ajuizamento de nova ação, idêntica, com a única finalidade de tornar definitiva a decisão que concedeu a tutela de urgência em outro processo, revela-se processualmente inadequado
, como se confere do pleito original, onde se vê a pretensão
liminar e de fundo num mesmo pedido:

A título de comparação, extrai-se da peça exordial da ação n. 1000659-73.2023.8.11.0108 o seguinte pedido (
PJe
– 1º Grau, Id 119721256):

Nos autos da ação civil pública, o magistrado concedeu a tutela de urgência em 15.3.2023 e, após dois anos, em 30.4.2025, a parte apelante ajuizou a presente demanda, sendo certo que o primeiro processo já havia sido julgado procedente, com a confirmação da liminar anteriormente deferida (
PJe
– 1º Grau, Id 184616700).

A confirmação da tutela de urgência deve ocorrer na sentença proferida nos próprios autos em que a medida liminar foi requerida, o que, de fato, se verificou. Embora esteja claro que a tutela de urgência não foi cumprida, o ajuizamento de nova ação de obrigação de fazer não constitui meio processualmente adequado para compelir o cumprimento da determinação judicial.

Ressalte-se que o descumprimento da tutela de urgência, por si só, não afasta a ocorrência de litispendência
, tampouco, o pedido mais amplo.

Nesse sentido, tem entendido este Tribunal de Justiça:

“Configura-se a litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedidos, ainda que um deles seja formulado de forma mais ampla em uma das ações.” (TJMT,
ApCiv
1026498-88.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025)
.

Destarte, ainda que por fundamento diverso, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, agora com fulcro no art. 485, inciso VI e § 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025